Tribunal: TJDFT
Processo: 0029725-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029725-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO O recurso especial de ID 15725531 foi interposto por advogado sem procuração nos autos (FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD, OAB/DF 41.229), tendo em vista que a advogada CLAUDIA MARINHO DA SILVA VIANA, OAB/DF 29.224, que conferiu o substabelecimento de ID 13286384, não possui procuração juntada aos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024